Tribunal: STF
Processo: RE 1466767
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, DA LEI 10.893/04. 1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 2. A EC nº 33/01, ao alterar a redação do art. 149, §2º, III, ‘a’, da CF, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas, de maneira que as despesas de capatazia podem ser incluídas na base de cálculo do AFRMM.” (documento eletrônico 13, p. 1)



     



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 17).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 149, § 2°, III, a, da Constituição da República (documento eletrônico 20). Para tanto, sustenta-se que:



    “[...] o v. acórdão deve ser revisto pois, ao assim entender, o E. TRF4 incorreu em violação ao art. 149, § 2º, III, ‘a’, da CF/1988, que arrola, de forma taxativa, as bases de cálculo sobre as quais poderão incidir as CIDE’s, sendo certo, que não encontra respaldo constitucional o transporte aquaviário como possível base de cálculo do tributo.



    É que, conforme definido por este E. STF, o AFRMM trata-se de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), encontrando previsão, portanto, no art. 149 da Constituição Federal (Súmula 553 STF). 



    Nos termos do art. 4 da Lei nº 10.893/2004, a hipótese de incidência da mencionada CIDE é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. A base de cálculo do AFRMM, por outro lado, é a remuneração do transporte aquaviário, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.893/2004.



    [...]



    Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº 33, de 2001, o legislador constituinte reformador arrolou, no texto da Carta Magna (art. 149, § 2º, inciso III, alínea a), de forma taxativa, as bases de cálculo sobre as quais poderão incidir as CIDEs, quais sejam, (i) faturamento, (ii) receita bruta ou (iii) valor da operação e, (iv) no caso de importação, o valor aduaneiro. 



    Não foi prevista, portanto, a remuneração do transporte aquaviário como possível base de cálculo do tributo, sendo certo, também, que referida grandeza (transporte aquaviário) tampouco reflete o ‘valor da operação’ de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. Por conclusão, temos que a base de cálculo prevista pela Lei nº 10.893/2004 para incidência do AFRRM é totalmente inconstitucional, o que revela, portanto, a ilegalidade e abusividade do ato da Recorrida tendente a exigi-lo da Recorrente.



    [...]



    Nesse sentido, é evidente que a referida contribuição está eivada de inconstitucionalidade, tendo em vista que o transporte aquaviário não está dentre as bases de cálculo da CIDE previstas taxativamente na Constituição Federal, mormente por não se enquadrar como ‘valor da operação’ de descarregamento da embarcação, nem tampouco nenhuma das outras bases econômicas previstas na CRFB para incidência da AFRMM. 



    Ou seja, o legislador constituinte derivado claramente delimitou a competência tributária da União, a fim de evitar excessivo espectro de atuação, tratando-se o artigo 149, §º 2, III, a, da CF/88, de verdadeiro rol taxativo constitucional.



    [...]



    Desse modo, o AFRMM, da forma que hoje é exigido, resulta inconstitucional, ao contrário do que restou consignado no acórdão recorrido, diante da inconstitucionalidade de sua base de cálculo – remuneração do transporte aquaviário – seja porque não prevista dentre as bases de cálculo para a CIDE, seja porque não guarda qualquer relação com a o aspecto material da sua hipótese de incidência (operação de descarregamento da embarcação no porto), devendo ser afastado qualquer ato ilegal e abusivo da Recorrida que vise a sua cobrança. Nesse sentido, o aresto combatido deve ser reformado, para que se reconheça a inconstitucionalidade do ARFMM.” (documento eletrônico 20, pp. 3, 7 e 9)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, saliento que o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido da compatibilidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM com a Constituição da República. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas passo a transcrever:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM: CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL OU ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. C.F. art. 149, art. 155, § 2º, IX . ADCT, art. 36. I. - O ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM - é uma contribuição parafiscal ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa. (C.F., art. 149). II. - O AFRMM não é incompatível com a norma do art. 155, § 2º, IX, da Constituição. Irrelevância, sob o aspecto tributário, da alegação no sentido de que o Fundo da Marinha Mercante teria sido extinto, na forma do disposto no art. 36, ADCT. III. - R.E. não conhecido.” (RE 177.137/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJe 18/4/1997)



    “ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. CONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA PELA CORTE EM JULGAMENTO PLENÁRIO. Decisão contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento dos Recursos Extraordinários nºs 165.939 e 177.137, proclamou a legitimidade da exigência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM em face da Constituição Federal. Direito que remanesce para a recorrida, de ver apreciada a postulação deduzida no tocante à isenção da contribuição em razão de a importação ter por objeto mercadoria contemplada em tratado internacional - GATT. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte para que, afastada a questão da inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2.404/87, alterado pelo Decreto-Lei nº 2.414/88, prossiga o Tribunal a quo no exame do outro ponto da impetração.” (RE 192.569/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJe 19/12/1996)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, campo vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.402.223 AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/8/2023)



    Além disso, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.624 RG/SC (Tema 325 da Repercussão Geral), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/1/2021, firmou entendimento no sentido de que o acréscimo realizado pela Emenda Constitucional n. 33/2001 no art. 149, § 2°, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Na oportunidade, asseverou-se que o emprego, pelo referido dispositivo constitucional, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do mencionado processo paradigma:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’.” (grifei)



    Com essa mesma orientação, colaciono a ementa do RE 630.898 RG/RS (Tema 495 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 11/5/2021:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC nº 33/01, incluindo o § 2º, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição ‘jungida aos princípios gerais da atividade econômica’. 4. O § 2º, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC nº 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC nº 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema nº 495: ‘É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001’.” (grifei)



    Como se verifica, a alegada inconstitucionalidade do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante após o advento da EC n. 33/2001 não merece acolhida. Isso porque o referido entendimento firmado nos Temas 325 e 495 da Repercussão Geral aplica-se, plenamente, ao AFRMM. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.429.009/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; e RE 1.408.716/PE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/3/2023.



    Verifico, portanto, que a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, ressalto que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da ampliação da base de cálculo do AFRMM –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, indico julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.379.472 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 1º/7/2022)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante – AFRMM. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.413.106 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/3/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). Precedentes. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto ao possível alargamento da base de cálculo do AFRMM – demandaria o reexame da matéria legal (Lei n. 10.893/2004) e o enfrentamento do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.402.224 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16/8/2023)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator